Tribunal: TJMT
Processo: 1009308-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO BMG S/A
AGRAVADO(s): MARCELINA NEVES DE SANTANA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S/A contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Nulidade contratual, Restituição e Indenização por danos morais n. 1034324-58.2021.8.11.0041 ajuizada por MARCELINA NEVES DE SANTANA, que teria rejeitado a apólice de seguro-garantia para a garantia da fase executiva.
Narra o recorrente que a agravada ajuizou ação em face do agravante ao argumento de terem sido realizados descontos indevidos em seu benefício a título de “empréstimo RMC”, sendo que após instruído o feito, foi prolatada sentença de parcial procedência dos pedidos exordiais, para determinar a incidência, no negócio jurídico firmado entre as partes, da taxa de juros remuneratórios de 1,52% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito.
Registra que, transitada em julgado a referida sentença, a autora manejou pedido de pagamento do valor de R$47.149,22 ao que, intimado, o banco recorrente peticionou nos autos originários, dentro do prazo legal que se findaria em 13.05.2022, ofertando o seguro garantia judicial, no valor de R$61.293,98, correspondente ao valor exequendo apresentado, com acréscimo de 30%.
Afirma que, no entanto, por entender que a garantia em questão só teria prevalência quando apresentada juntamente à impugnação ao cumprimento de sentença e em valor líquido, mediante depósito judicial, o juízo singular determinou o prosseguimento da execução, e dois dias depois, antes mesmo de tal decisão ter sido publicada, deferiu de forma totalmente teratológica a penhora on line de numerários via SISBAJUD.
Inconformado, sustenta que que tal decisão vai de encontro com a jurisprudência pacífica do STJ, violando os artigos 523, 525 e 835, § 2o, todos do CPC/15.
Afirma que, nos termos do art.525 do CPC/15 o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de impugnação somente se inicia após o transcurso da quinzena legal prevista art.523 do mesmo Código, para o depósito do crédito exequendo, o qual se findaria apenas em 16.05.2022, tendo o mencionado seguro garantia sido tempestivamente ofertado pelo agravante em 12.05.2022, dentro, portanto, do prazo legal.
Aduz, no mais, que a jurisprudência do c. STJ é inequívoca quanto à perfeita aptidão do seguro judicial para a garantia do débito perseguido no cumprimento de sentença, mesmo porque o §2o do art.835 do CPC/15 compreende tal garantia como um substitutivo de penhora em dinheiro.
Derradeiramente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio da ordem enviada pelo juízo ao SISBAJUD.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo ao recurso.
Isto porque, apesar de o decisum que determinou a intimação do executado para o pagamento voluntário ter sido disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico – Dje de 20.04.2022, não se pode olvidar que por força da Portaria TJMT/PRES n. 1121 de 25.11.2021, os dias 21 (feriado de Tiradentes) e 22.04.2022 (ponto facultativo) não tiveram expediente forense, de maneira que tal decisão considera-se publicada apenas em 25.04.2022 (segunda-feira) e, por consequência, o prazo legal do caput do art.523 do CPC/15 teve início em 26.04.2022 findando-se apenas em 16.05.2022, à luz do que estabelecem os §§3o e 4o do art.4o, da Lei n.11.419/2006.
Assim, conquanto a oferta de seguro garantia não corresponda, tecnicamente, ao pagamento espontâneo do crédito exequendo na forma do caput do art.523 do CPC/15, certo é que, se o §2o do art. 835 do mesmo Codex, permite a substituição de uma penhora em pecúnia por seguro garantia ou fiança bancária, e ainda não decorrido o prazo para a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença (art.525, caput, do CPC/15), não se afigura razoável ter de aguardar a efetivação de uma constrição de valores em aplicações financeira do executado, para, somente depois disso, conferir ao devedor o inevitável direito de substituição dessa penhora.
Afinal, de acordo com a orientação pretoriana invocada pelo banco exequente em suas razões, “no cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.” (REsp 1.838.837/SP)
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender a ordem de penhora on line, com a desconstituição dos bloqueios de ativos financeiros do banco agravante que já tiverem sido efetivados.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora